Tribunal: TJMT
Processo: 0015285-48.2017.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015285-48.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO registrado(a) civilmente como ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (EMBARGADO), KARINE MORAES DA SILVA - CPF: 048.628.951-66 (ADVOGADO), MARIA RITA MENDONCA ALMEIDA DE CERQUEIRA - CPF: 002.745.521-16 (ADVOGADO), THIAGO TIMO OLIVEIRA - CPF: 041.698.631-51 (EMBARGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), G. D. BARBOSA & CIA LTDA ME - ME - CNPJ: 08.576.641/0001-09 (EMBARGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), NEILA ABADIA ALVES - CPF: 557.541.201-68 (ADVOGADO), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), GENILDO DIAS BARBOSA - CPF: 219.980.351-15 (EMBARGADO), GENILDO DIAS BARBOSA - CPF: 219.980.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO registrado(a) civilmente como ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (EMBARGANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (EMBARGANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), THIAGO TIMO OLIVEIRA - CPF: 041.698.631-51 (EMBARGANTE), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), G. D. BARBOSA & CIA LTDA ME - ME - CNPJ: 08.576.641/0001-09 (EMBARGANTE), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO E À INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração em apelação e manteve condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento na presença de dolo e na adequação da sanção aplicada.

2.

O embargante sustenta omissão e deficiência de fundamentação quanto à caracterização do dolo específico, ao argumento de que não possuía atribuição funcional nem capacidade técnica para fiscalizar obra.

3.

Alega, ainda, omissão quanto à substituição da sanção de proibição de contratar com o Poder Público pela suspensão dos direitos políticos, bem como ausência de individualização da pena e de consideração do ressarcimento integral do dano ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou deficiência de fundamentação ao reconhecer o dolo exigido para o ato de improbidade administrativa; e (ii) saber se houve omissão quanto à motivação, à proporcionalidade e à individualização da sanção de suspensão dos direitos políticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado já havia enfrentado, de forma expressa, a tese de ausência de dolo, ao assentar que o agente, embora ocupasse cargo estranho à fiscalização da obra, atestou a execução de serviço inexistente sem prévia verificação, ciente de que o ato permitiria o pagamento à empresa.

4.

A circunstância de o agente não deter competência técnica ou atribuição funcional para fiscalizar a obra não afasta o dolo reconhecido no julgado. Ao contrário, reforça a conclusão de que atuou conscientemente fora de sua esfera de atribuições ao atestar a realização de obra não vistoriada.

5.

Também não há omissão quanto à sanção aplicada. O acórdão de apelação consignou que a substituição da proibição de contratar com o Poder Público pela suspensão dos direitos políticos decorreu da maior adequação e efetividade da medida em relação à pessoa física condenada.

6.

A dosimetria foi fundamentada no contexto da demanda. O prazo de dois anos de suspensão dos direitos políticos foi fixado em patamar exíguo, dentro dos limites do art. 12, II, da Lei no 8.429/1992, com consideração do ressarcimento integral do dano ao erário no curso do processo.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de ausência de dolo e conclui, com base nas circunstâncias do caso, pela atuação consciente do agente ao atestar serviço não executado. 2. É suficiente a fundamentação da sanção quando o julgado demonstra sua adequação, efetividade e fixação em patamar reduzido, com consideração das circunstâncias concretas da causa e do ressarcimento do dano ao erário.”

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 1.199.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO TIMO DE OLIVEIRA
co
ntra o acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos pelo Embargante no Recurso de Apelação.

O Embargante s
ustenta a existência de omissões e deficiência de fundamentação no acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, especialmente quanto à análise do dolo específico exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa e quanto à fundamentação e individualização da sanção aplicada.

Alega que o acórdão embargado reconheceu a aplicação da Lei no 14.230/2021 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199, que exige a comprovação de dolo para a configuração de atos de improbidade administrativa, contudo, ao analisar sua conduta, teria concluído pela presença de dolo com base em elementos que indicariam apenas comportamento negligente.

Afirma que o acórdão se limitou a reproduzir fundamentos da sentença ao consignar que o embargante, na condição de Secretário Municipal de Turismo, atestou a execução de serviços sem verificar sua realização, sem, contudo, indicar elementos concretos que demonstrem a existência de dolo específico.

Argumenta que a ausência de competência técnica e de atribuição funcional para fiscalização de obras constitui elemento relevante para afastar o dolo, pois sua conduta teria decorrido de confiança em informações prestadas por outro agente público, caracterizando, no máximo, negligência, e não vontade livre e consciente de praticar ato ímprobo.

Sustenta que houve omissão quanto ao enfrentamento específico dessa tese, bem como ausência de indicação de elementos fáticos que evidenciem ciência inequívoca da inexistência da obra e intenção deliberada de causar dano ao erário, em afronta aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

Alega, ainda, omissão e deficiência de fundamentação na substituição da sanção de proibição de contratar com o Poder Público pela suspensão dos direitos políticos, sustentando que a decisão não apresentou justificativa concreta quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.

Aponta que não houve individualização da pena, uma vez que a sanção foi aplicada de forma uniforme aos agentes, sem análise do grau de participação, condições pessoais, atuação concreta ou distinção entre as condutas.

Ressalta que o acórdão deixou de considerar o ressarcimento integral do dano ao erário, reconhecido nos autos, bem como de analisar os critérios legais de dosimetria previstos no art. 12 da Lei no 8.429/1992, tais como extensão do dano, proveito patrimonial e gravidade da conduta.

Defende que a fundamentação adotada, baseada apenas no fato de a sanção aplicada estar abaixo do máximo legal, não supre a exigência de motivação concreta nem o dever de individualização da pena, violando dispositivos constitucionais e legais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas, e seja afastada a condenação por ausência de dolo específico ou, subsidiariamente, revista a sanção aplicada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso no Id 350659899, aduzindo que não há vícios a serem sanados e se trata de pretensão de rediscussão de matéria já exaurida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido nos Embargos de Declaração anteriormente opostos nos Recursos de Apelação interpostos pelo embargante e pelo Ministério Público.

O Embargante insiste que remanesce omissão quanto a
análise do dolo específico exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa e quanto à fundamentação e individualização da sanção aplicada.

No acórdão proferido no julgamento dos primeiros Embargos de Declaração opostos já constou que, no julgamento da Apelação foi devidamente enfrentada a caracterização do dolo.

Os argumentos destes novos embargos de declaração novamente são no sentido de que o Embargante, como Secretário Municipal de Turismo, não detinha
competência técnica e nem atribuição funcional para avaliar a execução de serviços de engenharia.

Com base neste fundamento, afirma que tal circunstância relaciona-se diretamente ao elemento subjetivo exigido pela atual redação da Lei de Improbidade Administrativa.

Nos primeiros embargos de declaração tal alegação foi devidamente enfrentada, assim como já tinha sido enfrentada no acórdão do Recurso de Apelação. Confira-se o trecho:

“Todavia, o acórdão enfrentou adequadamente a presença do dolo, não havendo qualquer relevância na alegação de que não detinha atribuição para fiscalizar obras, pois atestou a obra sendo Secretário de Turismo, ou seja, praticou ato fora de suas atribuições, sem sequer verificar se a obra que estava atestando como concluída havia sido realizada. Confira-se:

“Contudo, o Apelante era Secretário Municipal de Turismo e, em seu depoimento perante o Ministério Público, declarou que atestou a execução do serviço a pedido de outro Secretário Municipal, Valdenir Figueiredo, admitindo que

não constatou efetivamente que havia alguma obra executada.

Portanto, foi designado para atestar execução de serviços de obra civil, enquanto Secretário de Turismo, não achou estranho, não questionou, não averiguou se a obra havia sido realizada.

Não há como afastar o dolo da conduta do Apelante, como Secretario de Turismo, em atestar a realização de serviços não executados, ciente de que o seu atestado implicaria em pagamento à empresa.”

A alegação do Embargante, de que, como Secretário Municipal de Turismo e não Secretário de Obras, não era atribuição funcional sua avaliar serviços de engenharia, bem como não tinha competência técnica para tanto, evidencia com mais reforço ainda o fato de que, ciente de que não tinha competência e nem atribuição para tanto, atestou a execução da obra inexistente.

Como secretário da administração municipal não pode negar que tem o conhecimento mínimo de que ao atestar que uma obra foi executada, está possibilitando que seja efetuado o pagamento pela obra.

Assim, ao atestar a efetiva realização de uma obra, mesmo ciente de que não era de sua competência, definitivamente sem sequer vistoriar a obra para concluir que tinha sido executada, conscientemente estava cumprindo uma etapa para viabilizar o pagamento da obra inexistente.

Não há como deixar de se extrair o dolo de sua conduta, justamente porque não era de sua competência atestar execução de obra e mesmo assim o fez.

No que se refere à substituição da sanção, não há que se falar em ausência de fundamentação. Como constou do acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação, o pedido de substituição da sanção pelo Ministério Público fundamentou-se no fato de que, para as pessoas físicas, a sanção de proibição de contratar com o Poder Público não tem efetividade, devendo ser substituída pela sanção de suspensão dos direitos políticos.

O acórdão fundamentou que a sanção a ser aplicada deve guardar correlação lógica com a conduta praticada, e, no caso, a proibição de contratar com o Poder Público é desprovida de efetividade, ou seja, corresponderia a uma sanção inócua.

No que se refere a alegação de que há omissão quanto à dosimetria desta sanção, com individualização da conduta, conforme já constou no julgamento dos primeiros embargos de declaração, o inciso II do art. 12 da LIA prevê a suspensão por até 12 anos e o acórdão aplicou prazo exíguo de 02 anos.

Não se trata, como alega o embargante, de fundamentação por estar apenas abaixo do máximo legal. Trata-se de dosimetria aplicada em prazo mínimo, condizente com a gravidade da conduta, mas considerando as circunstâncias de ter havido o ressarcimento de danos ao erário no curso da demanda, tanto que, ao final do voto condutor do acórdão da apelação foi constado que “
com a concordância do Ministério Público no primeiro grau, a condenação de ressarcimento de danos ao erário já foi integralmente satisfeita, não podendo ser objeto de execução tal sanção.”

Portanto, ao contrário do que alega o embargante, a fixação da sanção de suspensão dos direitos políticos em prazo exíguo de dois anos se deu pelo contexto da demanda, inclusive levando-se em consideração o ressarcimento do dano ao erário já promovido nos autos.

Por tais razões, não há vícios a serem sanados e o embargante mais uma vez objetiva rediscutir o mérito do julgado, alegando vícios inexistentes.

Posto isso,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026